Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-47.2011.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001207-47.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALDEMIR GALDINO LIMA - CPF: 941.001.874-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.” (N.U 0001194-19.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da - 1ª Vara Cível de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0001207-47.2011.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
ALDEMIR GALDINO LIMA,
julgou extinto o feito sem julgamento de mérito.

O Apelante alega, em síntese, que o foi extinto devido à parte autora não ter cumprido corretamente à determinação de intimação, acerca da digitalização dos autos, passando de físico para eletrônico, apontando eventual desconformidade.

Sustenta que permaneceu inerte, uma vez que estava em conformidade a digitalização dos autos. Consigna que “a intimação refere-se apenas a digitalização do processo, não havendo urgência e não ocorrendo a intimação pessoal, deve a sentença ser revista.”

Assevera que para extinção do feito por inércia, necessária a
intimação pessoal da parte, “sendo que a manifestação deverá ocorrer no prazo de 05 dias contados a partir da data da juntada do ar, no entanto, a carta AR foi juntada após a sentença”
, de modo que não observada a intimação nos termos do art. 485, § 1°, do CPC.

Consigna que “não há o que se falar em extinção desídia, uma vez que não ocorreu. Contudo, como se sabe, nas ações de busca e apreensão o bem pode ser localizado e apreendido a qualquer momento, podendo o feito manter seu formal andamento até a localização do veículo.”

Defende que “o andamento do feito, ao invés de sua extinção, atende ao princípio da celeridade e economia processual, porquanto há a possibilidade de prosseguir com a ação de execução de título extrajudicial, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda, fato este, que irá ocorrer se a ação for julgada extinta.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não foi realizada, devidamente, a intimação pessoal da parte, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do NCPC.

O feito foi proposto pela Apelante, pleiteando a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. O feito foi extinto pelo MM. Juiz
a quo,
por abandono nos termos do art. 485, III, NCPC, contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“O causídico da parte exequente foi devidamente intimado para dar regular andamento ao processo, tendo deixado decorrer o prazo se manifestação.

Da mesma forma, a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e deixou decorrer “in albis” o prazo para manifestação. (...)

É a exata realidade dos autos, posto que intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora em nada se manifestou.

Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.” (ID. 144084319).

O Apelante escora suas razões de apelação ora na alegação de que a intimação que deixou de atender se referia à digitalização dos autos, ora na ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, e ainda, aponta a necessidade de intimação pessoal da parte, “sendo que a manifestação deverá ocorrer no prazo de 05 dias contados a partir da data da juntada do ar, no entanto, a carta AR foi juntada após a sentença”, de modo que não houve intimação pessoal da parte, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do NCPC, somada ao pleito a observância da economia processual.

Verifica-se que o patrono da exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (23/04/2020) (ID. 60092039 - Pág. 3), sendo em seguida constatado o decurso de prazo em 01/06/2020 (ID. 60092040); peticionado a apelante em 02/06/2020, pugnando pela expedição de ofícios para localização do atual endereço do apelado e sentenciado o feito em 04/06/2020, sem a intimação pessoal da parte para tanto.

Contudo, não é o que extrai dos autos. Isso porque, o r. Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Apelante (ID. 144084314 - Pág. 115), nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a qual foi devidamente realizada, por meio de carta precatória (ID. 144084314 - Pág. 128) expedida para Comarca de Osasco e cumprida por oficial de justiça, conforme Certidão de mandado positivo de ID. 144084314 - Pág. 135, datada de 25/03/2021.

A providência foi novamente realizada, após o impulsionamento de ID. 144084314 - Pág. 141, por meio de AR, sendo certificado o decurso do prazo (ID. 144084318 - Pág. 1).

Assim, tem-se que a intimação pessoal da parte autora, nos termos do parágrafo primeiro do art. 485, do CPC, imprescindível para o caso de extinção do feito nas hipóteses dos incisos II e III, foi devidamente observada na presente demanda.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, § 1º, CPC. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 485, III, DO CPC, O PROCESSO É EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. OCORRE QUE, PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 485, III, DO CPC, EXIGE-SE, EXPRESSAMENTE, INTIMAÇÃO PESSOAL PRÓPRIA/ESPECÍFICA, COMO PREVÊ O §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50136598420198210027, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 06-01-2023)

Importa ainda ressaltar ser descabido argumento de que o prazo consignado na intimação se inicia com a juntada do AR aos autos. Desta forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023